Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003238-38.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de documentação juntada no id. 42912144/42912145 pela parte Apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora